Tribunal: TJBA
Processo: 8036504-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036504-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: RAUL MARTINS DOS SANTOS Advogado(s): MARCO AURELIO CAVALCANTE PAVA, ISAAC RIBEIRO SILVA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça, formulado em primeiro grau. 2. Agravante apresentou declarações de imposto de renda que apontam renda anual de R$ 48.978,88, além de outros documentos que demonstram não possuir condições financeiras de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 3. Decisão agravada indeferiu a gratuidade por entender ausente a demonstração da hipossuficiência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça diante dos documentos apresentados nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A gratuidade da justiça é assegurada pelo art. 98, do CPC e pelo art. 5º, inc. LXXIV, da CF/1988 às pessoas com insuficiência de recursos. 6. A jurisprudência reconhece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, salvo prova em contrário. 8. Comprovada, no caso concreto, a incapacidade financeira do agravante mediante documentação idônea, deve ser deferido o pedido de gratuidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e conceder a gratuidade de justiça ao agravante. Tese de julgamento: “1. A gratuidade da justiça deve ser concedida à pessoa natural que, mediante declaração e documentação idônea, demonstra insuficiência de recursos para arcar com os encargos processuais. 2. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada mediante elementos concretos em sentido contrário.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 850.977/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 26.04.2016; TJ-BA, AI 0023794-45.2017.8.05.0000, Rel. Des. Adriana Sales Braga, 5ª Câmara Cível, j. 20.04.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8036504-77.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante RAUL MARTINS DOS SANTOS e como agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator